Tribunal: TJDFT
Processo: 0001545-28.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
penal. processo penal. receptação. autoria e materialidade comprovadas. ciência inequívoca da origem ilícita do bem. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não prospera o pedido de absolvição, quando a prova dos autos é robusta no sentido de que o acusado conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

2. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.